Tribunal: TJES
Processo: 0006388-43.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006388-43.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a nulidade da busca domiciliar. Subsidiariamente, pede a aplicação de regime mais brando e a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca domiciliar realizada pelos policiais foi lícita, e (ii) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no local não está devidamente justificado por fundadas razões, não havendo prova de situação flagrancial que autorize a exceção à inviolabilidade domiciliar, conforme o art. 5º, XI, da CF/1988.

4. As divergências significativas entre os depoimentos dos policiais e das testemunhas de defesa quanto à localização exata da apreensão dos entorpecentes e a existência de construção no local comprometem a solidez da prova, insuficiente para sustentar a condenação do réu.

5. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, na ausência de certeza sobre a materialidade e autoria do delito, deve-se decidir em favor do réu, absolvendo-o por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio, sem mandado judicial, só é legítima em casos de flagrante delito, desde que fundadas razões indiquem a prática de crime no interior da residência.

2. O depoimento de policiais, isoladamente, não é suficiente para condenação quando há divergências e ausência de provas corroborativas que sustentem a materialidade e autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 811.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
em face da r. Sentença de fls. 152/161 do ID 9172127, que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões (ID 9172130), o apelante requer:
(i)
a nulidade da busca domiciliar e de todos os atos dela decorrentes, com fulcro no art. 386, II, do Código Penal;
(ii)
a sua absolvição, ante a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia:
(i)
pela aplicação de um regime de cumprimento da pena mais brando, fixando a reprimenda no patamar mínimo legal, uma vez que inexistem motivos para exasperá-la,
(ii)
pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo.

Contrarrazões, ao ID 9172384, pelo desprovimento do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido (ID 10076866).

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 9172127) que:

Segundo o inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 22h0min, na Av. Alagoas, Normilia da Cunha, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificada, trazia consigo drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme BU de nº 8653059 de fls. 24/28; Auto de Apreensão de fls. 14, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16.

Depreende-se dos autos que, policiais militares em patrulhamento no bairro Normilia Da Cunha, ao adentrar a Av. Alagoas, local este conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, visualizaram um indivíduo no centro da rua, que ao perceber a equipe policial, na tentativa de se esconder dos policiais, adentou em uma construção, contudo, foi alcançado e identificado sendo Anderson de Oliveira Rodrigues, ora denunciado.

Consta dos autos que, foi realizado procedimento de busca pessoal no denunciado, foi encontrado em sua posse uma sacola, contendo: 88 (oitenta e oito) pinos da substância entorpecentes conhecida como cocaína; 34 (trinta c quatro) buchas da substância entorpecentes conhecida como maconha; 5 (cinco) unidades de substância entorpecentes conhecida como haxixe; 7 (sete) pedras da substância entorpecente conhecida como crack; a quantia de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais); 01 (uma) balança de precisão, além de 02 (dois) aparelhos celulares.

Depreende-se dos autos que, policiais militares em patrulhamento no bairro Normilia Da Cunha, ao adentrar a Av. Alagoas, local este conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, visualizaram um indivíduo no centro da rua, que ao perceber a equipe policial, na tentativa de se esconder dos policiais, adentou em uma construção, contudo, foi alcançado e identificado sendo Anderson De Oliveira Rodrigues, ora denunciado.

Consta dos autos que, foi realizado procedimento de busca pessoal no denunciado, foi encontrado em sua posse uma sacola, contendo: 88 (oitenta e oito) pinos da substância entorpecentes conhecida como cocaína; 34 (trinta c quatro) buchas da substância entorpecentes conhecida como maconha; 5 (cinco) unidades de substância entorpecentes conhecida como haxixe; 7 (sete) pedras da substância entorpecente conhecida como crack; a quantia de R$394,00 (trezentos e noventa e quatro reais); 01 (uma) balança de precisão, além de 02 (dois) aparelhos celulares.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Magistrada julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

No caso vertente, os agentes policiais Apuema de Jesus Júnior e Fernando Marcos Ferreira, que participaram da ocorrência, em depoimento colhido em Juízo, relataram que o apelante adentrou uma construção para evadir-se da abordagem, local onde foram apreendidos os entorpecentes. Transcrevo:

PM/ES Apuema de Jesus Rodrigues:
“q
ue estavam em patrulhamento de rotina; que ao adentrarem na rua alguns indivíduos conseguiram sair; que visualizaram o acusado adentrando em uma construção; que ao abordá-lo foi localizado o material entorpecente; que o local era uma construção; que não se recorda se haviam mais pessoas junto ao acusado; que reconhece o acusando, sendo a pessoa abordada naquele dia; que já havia o visto antes no local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; Perguntado pela defesa se havia outra residência na construção, afirma que não se recorda; que tinha uma residência em anexo mas se recorda vagamente; que não se recorda de terem entrado em outra parte da casa do lado da construção; que adentraram apenas na construção; que não se recorda quem era a pessoa que estava dentro da residência; que os entorpecentes foram encontrados juntos ao acusado; que o local parecia ser ponto de apoio do tráfico de drogas (...)
”

PM/ES Fernando Marcos Ferreira:
“
que foram averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes naquela rua
; que ao chegarem o acusado correu; que geralmente no local em que o acusado foi abordado são apreendidas materiais entorpecentes; que o acusado estava com uma sacola na mão; que ao ser abordado foi a mesma sacola apreendida; que foram encontradas diversos tipos de drogas além de balança e dinheiro fracionado; que o local em que o acusado entrou era uma construção; que fica em uma rua mais escura; que o acusado estava sozinho; que não foram em nenhum local residencial
(...)”

Por outro lado, o denunciado, em seu interrogatório, negou as acusações, afirmando que estava em sua residência no momento da abordagem e que os entorpecentes foram encontrados em uma casa vizinha, onde os policiais o levaram, nos seguintes termos:

“
que no dia dos fatos estava dormindo no interior da sua residência; que estava sozinho no imóvel; que não é verdade a acusação de que faz tráfico de drogas; que o depoente não sabe o motivo de ter sido acusado de tal crime; que realizada revista pessoal no interrogando nada de ilícito fora encontrado consigo; que não havia nenhum material entorpecente em sua residência; que é mentira a alegação de que fora encontrada a sacola contendo drogas com o interrogando ou perto de si; que invadiram sua residência e não havia nada de ilícito; que, posteriormente, foi levado pelos policiais para a residência vizinha, onde todo o material entorpecente havia sido encontrado; que visualizou o material em cima de uma mesa, após os policiais terem apreendido; que faz uso de maconha desde os 16 anos; que falou na delegacia sobre o aqui alegado; que a casa vizinha é de um rapaz, chamado Adriel; que no dia dos fatos viu Aline no local, quando já estava dentro da viatura; que não existe construção próxima a casa do interrogando; que os policiais falaram que haviam encontrado materiais na outra casa e que estavam levando o interrogando preso por não ter mais ninguém para levar.
”

De maneira análoga, a testemunha de defesa Aline Basileu Silva, em depoimento, relatou que os policiais invadiram a casa vizinha e encontraram os entorpecentes lá, afirmando que não havia nenhuma construção no local, apenas residências. Transcrevo:

“
que no dia dos fatos estava no local; que conhece de vista o acusado e a esposa do mesmo é cliente da depoente; que telefonou para a esposa do depoente, informando que haviam policiais parados na residência; que a depoente foi até a porta da residência e perguntou o que havia ocorrido; que logo que entrou na residência, o policial estava saindo com o Anderson da outra residência; que
o policial disse ter encontrado as drogas em cima do guarda-roupa, no quarto, outra porção em cima da estante do armário da cozinha, aliás, da sala, e o restante em uma mesa de mármore na cozinha
; que o policial mostrou a bolsa e mostrou que continha cocaína, maconha, dinheiro, dois celulares e uma balança; que a depoente pediu ao policial para falar com o Anderson, mas o mesmo não deixou;
que o policial disse estar levando o Anderson, pois não tinha outra pessoa para levar
;
que o local haviam duas casas e Anderson foi encontrado dentro da residência
; que a residência tem armário, banheiro, cômoda, tem tudo; que a casa onde a polícia adentrou e disse ter encontrado os entorpecentes era a casa ao lado; que quando a depoente chegou e entrou com o policial, Anderson estava na residência do mesmo;
que os policiais foram da residência dele para a outra, passando pelo meio
; que prefere não citar o nome de quem reside nesta segunda residência, pois teme por sua vida; que não havia haxixe ou crack dentro da bolsa quando fora mostrada a depoente; que nas proximidades da casa do Anderson não há locais de construção, somente residências prontas; que não sabe dizer se Anderson tem envolvimento com o tráfico de drogas; que não viu o momento da apreensão, sé visualizando o material posteriormente, quando os policiais mostraram a depoente (...)
”

Outro depoente, Cláudio Roberto Santos Muniz, reforçou essa versão, dizendo que não havia qualquer construção no local e que o acusado foi retirado de uma casa, contrariamente ao relato dos policiais. Vejamos:

“
que chegou no local e haviam pessoas na rua e falaram que havia uma viatura da polícia que saiu correndo para dentro de uma construção,
mas no local não há nenhuma construção
;
que invadiram uma residência mas não era a de propriedade de Anderson
; que falaram que não era o Anderson a pessoa que tentou se evadir; que falaram que uma pessoa envolvida com crime no bairro; que ficou sabendo disso através de vizinhos; que são duas casas no local, a do Anderson e a que fora invadida; que não há nenhuma construção no local (...)
”

De acordo com o art. 70 do Código Civil, o domicílio é o local que a pessoal natural estabelece a sua residência com ânimo definitivo ou o local onde a pessoa exerce suas atividades profissionais. A inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nas hipóteses de prisão em flagrante, embora os depoimentos dos policiais tenham relevante valor probatório, é imprescindível que esses relatos sejam corroborados por outros indícios que confirmem a materialidade e a autoria. O depoimento de agentes públicos, por si só, não é suficiente para fundamentar uma condenação, especialmente quando há divergências substanciais ou inconsistências no relato.

No caso vertente, os relatos dos policiais Apuema de Jesus Júnior e Fernando Marcos Ferreira apresentam discrepâncias significativas, sobretudo no que se refere à exata localização da apreensão dos entorpecentes e à existência de uma construção no local dos fatos. Essa incerteza compromete a solidez da prova produzida pela acusação, uma vez que os elementos circunstanciais não conferem precisão ou clareza ao que de fato ocorreu.

Ademais, não foi esclarecido de forma satisfatória o motivo da abordagem policial. A denúncia sugere que a ação decorreu de um patrulhamento de rotina e não de uma denúncia, como alegado pelo PM/ES Fernando Marcos Ferreira.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal exige que, para que a entrada em residência seja considerada legítima, deve haver fundadas razões que indiquem a prática de um crime em flagrante, o que não ficou devidamente demonstrado no presente caso.

Correlaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio
. (...) 4. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 811.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.06.2023
)

O depoimento do próprio réu, Anderson de Oliveira Rodrigues, nega a posse dos entorpecentes e alega que foi levado pelos policiais à residência vizinha, onde o material foi encontrado. Tal versão é corroborada pelas testemunhas de defesa, que afirmam, de maneira consistente, que o réu foi retirado da casa vizinha à sua residência, onde foram encontrados os entorpecentes, e não de uma construção.

Diante da ausência de uma justificativa clara e objetiva para a busca domiciliar, aliada às divergências sobre o local da apreensão e à insuficiência de provas quanto à autoria, restam evidentes as incertezas sobre os fatos descritos. Assim, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, que determina que, na dúvida, deve-se decidir em favor do réu, é imperioso reconhecer que não há provas cabais que sustentem a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória e absolver o réu Anderson de Oliveira Rodrigues, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas que demonstrem, de maneira inequívoca, sua autoria no crime de tráfico de drogas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.